Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA QUE PRONUNCIA DECADÊNCIA COM BASE NO ART. 178 DO CC. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE NULIDADE ABSOLUTA. PRETENSÃO INSUSCETÍVEL DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O pedido de antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída. 1.1. A formulação de pedido para concessão da antecipação dos efeitos da tutela no bojo da própria petição de recurso impede a análise do pleito e evidencia a inadequação da via eleita. Recurso parcialmente conhecido

2. Em se tratando de alegação de nulidade absoluta do negócio jurídico, não se sustenta o pronunciamento liminar de decadência, porquanto o negócio jurídico nulo, nos termos do art. 169 do Código Civil, não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

3. Deve-se permitir, no primeiro grau de jurisdição, a instrução processual com a devida dilação probatória, oportunizando a ambas as partes o efetivo contraditório e ampla defesa, uma vez que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, não sendo possível seguir a técnica de julgamento disposta no artigo 1.013, §§ 3o e 4o, da Lei Processual Civil.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.